Tribunal: TCU
Processo: 035.720/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise pedido de reexame em processo de Aposentadoria interposto por ex-servidor do Tribunal Regional Federal da 2a Região contra o Acórdão 4652/2021TCU 2a Câmara, de relatoria do ministro Bruno Dantas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto por Paulo de Moura, ex-servidor do Tribunal Regional Federal da 2a Região, contra o Acórdão 4652/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Paulo de Moura para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterado o Acórdão 4652/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. determinar ao órgão de origem que avalie e comprove, juridicamente, nos autos, que o beneficiário do ato em exame está efetivamente contemplado pela sentença proferida no Processo no 1036231- 43.2020.4.01.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, e, nessa hipótese, dê imediato cumprimento à determinação contidas no subitem 9.3.1 do Acórdão 4652/2021-TCU-Segunda Câmara , caso venha a ser desconstituída ou suspensa a eficácia da referida sentença; 9.3. encaminhar cópia da presente deliberação à Consultoria Jurídica deste Tribunal - Conjur, e ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União, para que acompanhem as decisões adotadas nos autos do Processo no 1036231- 43.2020.4.01.0000; 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional Federal da 2a Região.